Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PROVA ORAL. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL SE A CONDUTA NÃO DEIXA VESTÍGIOS E PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento, mormente quando a execução do delito não deixar vestígios e quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, como no caso concreto, em que o réu venceu um prédio de quase cinco andares para subtrair cabos condutores de energia elétrica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 2.1. Majorante afastada.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno, devidamente comprovada nos autos, situação em que é precária a vigilância da vítima e com maiores chances de sucesso na empreitada criminosa, não pode ser desconsiderada na individualização da pena, pois revela o modus operandi para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade da conduta.
4. Ainda que os bens subtraídos tenham sido avaliados em montante que não se aproxima do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime, as circunstâncias do caso evidenciam um maior desvalor da conduta, uma vez que o crime foi cometido mediante escalada e durante a madrugada. Não bastasse, o réu conta com extensa folha penal, razão pela qual não se mostra adequada a redução da pena em seu grau máximo, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.